Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. COISA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aplicação da Taxa Selic como índice único de correção e juros moratórios, em cumprimento de sentença com trânsito em julgado, ao argumento de omissão e contradição na fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação da Taxa Selic como novo critério legal estabelecido pela Lei no 14.905/2024; e (ii) saber se a aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil violaria a coisa julgada e a segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão impugnado analisou de forma completa e clara a inaplicabilidade da Taxa Selic, fundamentando-se na ausência de retroatividade da Lei no 14.905/2024 e na existência de título judicial com trânsito em julgado, que fixou critérios distintos de correção monetária e juros moratórios.
5. O entendimento está em conformidade com a jurisprudência do TJDFT, que rechaça a aplicação retroativa de norma nova sobre atos jurídicos perfeitos, com base nos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
6. A pretensão da embargante configura mera rediscussão de mérito, incabível na via dos embargos de declaração.
7. Ainda que rejeitados os embargos, o prequestionamento da matéria resta atendido, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A aplicação da Taxa Selic nos termos do art. 406 do CC, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, não se aplica a título executivo judicial transitado em julgado com critérios distintos já definidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, art. 406; LINDB, art. 6o; Lei no 14.905/2024, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1998752, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 28/05/2025.